Tribunal: TJBA
Processo: 8056940-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056940-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PAULA PONTALIAO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. TRATO SUCESSIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORPORAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado, visando à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais verbas e pagamento das diferenças desde a impetração, sob o fundamento de direito à paridade remuneratória por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) afastar ou não a preliminar de decadência arguida pelo Estado; (ii) definir se a impetrante possui direito à paridade remuneratória em razão de ingresso e aposentadoria anteriores à EC nº 41/2003; (iii) estabelecer se a GEAC possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, apta à extensão aos inativos; (iv) determinar se procede a alegação estatal de que a gratificação já estaria incorporada sob outra rubrica remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão no pagamento mensal da remuneração devida configura relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, afastando a decadência do fundo de direito e a aplicação do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 1982 e aposentado-se em 2006, enquadra-se nas regras de transição que asseguram a paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original), art. 7º da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 47/2005. 5. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e disciplinada pela Lei nº 8.261/2002, com percentual fixado pela Lei nº 10.962/2008, vincula-se às atribuições típicas do cargo de professor, revelando natureza de vantagem geral, e não gratificação pro labore faciendo. 6. A ampliação do alcance da GEAC pela Lei Estadual nº 13.188/2014, inclusive para docentes em atividades pedagógicas fora da regência direta, reforça seu caráter genérico e institucional. 7. A jurisprudência do STF (Tema 913) e do STJ reconhece que vantagens de caráter geral concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos que possuem direito à paridade. 8. O Estado não comprova que a GEAC esteja incorporada ao subsídio ou à VPNI, não se desincumbindo do ônus probatório, inexistindo demonstração de pagamento sob outra rubrica. 9. A instituição de regime remuneratório por subsídio não pode suprimir direito adquirido à paridade, sob pena de violação à irredutibilidade de vencimentos e ao ato jurídico perfeito. 10. As diferenças são devidas desde a impetração, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 11. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 6.870/1995; Decreto Estadual nº 4.410/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 11.357/2009; Lei Estadual nº 13.188/2014; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 596.962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014 (Tema 913); STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no REsp 1.434.150/RS; STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8056939-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 12.07.2021; TJBA, MS nº 8031316-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 29.10.2025; TJBA, MS nº 8056039-89.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.02.2026; TJBA, MS nº 8060395-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8056940-57.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA PAULA PONTALIAO e como impetrados o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04